Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703702-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MARTINS COIMBRA, MARCOS MARTINS COIMBRA, CARLOS EDUARDO SILVA COIMBRA AGRAVADO: GILMAR ANTONIO BELCHIOR, ODILON SILVA COIMBRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade unicamente para análise do recurso. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2023 12:35:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador